Tribunal: TJSP
Processo: 2288273-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR EXECUTADA – PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – 5 (cinco) dias contados a partir da execução da liminar – ART. 3o, §§ 1o E 2o, DO DL 911/69 – Depósito realizado quando já decorrido o quinquídio legal – Ineficácia da discussão sobre o débito apontado pelo credor e quantia depositada pelo devedor.
RECURSO NÃO CONHECIDO.